Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER[1]. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS. PROMESSA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 43022956).
2. O autor impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que teriam condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir o valor repassado pelo autor a título de investimento.
4. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que foi indeferido o “pedido de produção de prova consistente na oitiva do depoimento do Réu, bem como do Autor, e a reprodução de áudio de conversas”, com as quais pretendia comprovar a inexistência de dívida decorrente de “contrato verbal de prestação de serviços de terceirização de trader”.
5. No mérito, alega a inexistência de contrato verbal de prestação de serviços com promessa de repasse de rentabilidade no patamar de 30% do valor investido, na forma alegada pelo autor.
6. Afirma que operava no mercado financeiro junto com o autor e que o valor reclamado foi transferido para sua conta para que juntos investissem e operassem no mercado financeiro. Aduz que não obtiveram o rendimento esperado na transação e perderam o valor investido. Assevera que foi intimidado pelo autor a devolver o valor perdido, levando-o “a crer por certo momento que deveria restituir tais valores”.
7. Sustenta que foi o autor quem criou expectativas de direito, pois partiu dele a ideia de investimento no mercado de ações com a promessa de “de tirá-lo do seu trabalho e fazê-lo mudar de vida - lhe montar uma banca (de investimentos) forte...”.
8. Requer seja acolhida a preliminar por cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para a produção das provas requeridas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
9. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Os investimentos no mercado financeiro, com ganhos e prejuízos característicos de transações baseadas em especulações de mercado, são desprovidos de certeza de lucratividade ante a volatilidade do mercado.
11. Na hipótese, restou incontroverso que réu, mesmo ciente do altíssimo risco, investiu no mercado financeiro valores transferidos pelo autor. Incontroverso, outrossim, que o réu “perdeu” o valor investido pelo autor (ID 43020654, 43022938, 43022939, 43022944 a 43022946).
12. Da análise das alegações e dos documentos apresentados pelas partes, em especial as mensagens enviadas via WhatsApp (ID 43020654, pág. 3[2]), verifica-se que o réu assumiu a responsabilidade pelos prejuízos dos investimentos no mercado financeiro e se comprometeu a restituir a integralidade dos valores transferidos pelo autor.
13. O réu afirma que foi intimidado pelo autor a devolver os valores, mas não apresenta documentos ou qualquer elemento de prova (mensagens, e-mails, áudios) capaz de infirmar as alegações e documentos apresentados com a petição inicial. Logo, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
14. Já as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos sofridos (art. 373, I, do CPC).
15. Patente, portanto, a responsabilidade do réu pelos prejuízos causados ao autor.
16. Destarte, irretocável a sentença que condenou o réu na obrigação de restituir os valores transferidos pelo autor.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “O trader é um investidor do mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto prazo, aproveitando-se da volatilidade do mercado. Basicamente, ele busca ganhos financeiros realizando a compra e a venda de ações ou outros ativos negociados em Bolsa. (...) Um trader pode ser um empregado de uma instituição financeira e ou corretora como também pode atuar de maneira autônoma, realizando operações para si próprio direto de sua casa.” (https://www.infomoney.com.br/guias/trader/, ACESSO EM 9/2/2023)
[2] “Se estivesse fugindo de minha responsabilidade com vc não estaria aqui conversando de forma amigável porém vc não quer me ouvir”.